Tribunal: TJES
Processo: 0006426-40.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006426-40.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI e outros
APELADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA –
CHEQUE PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE -
AVAL –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO -
DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA CAMBIAL –
ILEGITIMIMDADE DO AVALISTA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a
s alegações genéricas sobre eventual prática de agiotagem, desprovidas do mínimo de prova documental apta a justificar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide.

2.
O
prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

3
.
E
m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.

4.
Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0006426-40.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADA: FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

APELADO/APELANTE: MARCUS SID PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, em razão da prejudicialidade dos recursos, passo, inicialmente à apreciação do recurso de apelação interposto por MARCUS SID PEREIRA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCUS SID PEREIRA

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI em face de MARCUS SID PEREIRA e JAIR JANTORNO JÚNIOR.

Pela sentença de fls. 131/150, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos por MARCUS SID PEREIRA apenas para que os juros moratórios incidam a partir do ingresso da referida parte nos autos. A sentença acolheu, ainda, integralmente, os embargos monitórios opostos por JAIR JANTORNO JÚNIOR para excluí-lo da demanda por ilegitimidade passiva.

Irresignado, o Requerido MARCUS SID PEREIRA interpôs o recurso de apelação de fls. 173/184v, em que alega, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; (b) a prescrição da obrigação representada no título objeto da ação monitória, bem como a prescrição intercorrente; (c) a falta de documento essencial à propositura da ação e (d) o título que embasa a ação monitória decorre de atividade de agiotagem, sendo, portanto, nula a obrigação nele representada.

FV A Requerente FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI interpôs recurso de apelação às fls. 188/194, por meio do qual pugna pela anulação da sentença a fim de que seja o Requerido JAIR JANTORNO JÚNIOR considerado parte legítima nos autos e condenado ao pagamento do débito pretendido.

Pois bem.

Prefacialmente, alega a Requerente FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto a demanda teria sido julgada antecipadamente, sem possibilitar a produção de prova sobre a alegação de vício do negócio jurídico por agiotagem.

Em que pese a alegação, não assiste razão ao Requerido MARCUS SID PEREIRA, porquanto não houve produção de prova documental mínima sobre tese de nulidade do negócio jurídico por agiotagem a amparar a produção de outras provas em audiência.

Deste modo, resta descaracterizado o alegado cerceamento de defesa, tal como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0000264-33.2019.8.08.0008, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho:

"APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE NOTA PROMISSÓRIA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM JULGAMENTO ANTECIPADO ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA RECURSO DESPROVIDO

1. - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.

2. - Na hipótese vertente, eventual produção de prova oral ou testemunhal afigura-se desnecessária para o deslinde da causa, até porque o embargante não apresentou prova documental mínima para corroborar suas alegações de agiotagem, de modo que o julgamento antecipado da lide não implicou em cerceamento de defesa.

3. - As alegações genéricas do apelante sobre alegação de prática de agiotagem desprovida do mínimo de prova documental apta a justificar a produção da prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide.

4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 008190002371, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Ademais, não se vislumbra a plausibilidade na alegação de aplicação de juros extorsivos caracterizador de agiotagem, sobretudo porque sobre o valor nominal previsto na cártula não foram incluídos outros encargos além dos juros moratórios e correção monetária, segundo a tabela de correção disponibilizada pelo próprio "sítio eletrônico" deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Impõe-se, assim, afastar a alegação.

Em suas razões recursais, o Requerido Marcus Cid Pereira suscita, ainda, a prescrição da obrigação representada no título objeto da ação monitória, bem como a prescrição intercorrente.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
” (Súm. 503).

No caso
sub examine
, observa-se que o cheque foi emitido na data de 23.08.2007 (fls. 15), de modo que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 24.08.2007. No caso vertente, a ação foi ajuizada em 17.02.2012, de modo que não há que se falar em prescrição.

Tampouco há de se considerar a prescrição intercorrente no caso vertente, haja vista a inexistência de inércia imputável à Requerente FV DISTRIBUIDORA E CARNES E PESCADOS - EIRELI.

Igualmente, não merece acolhida a alegação recursal atinente à suposta falta de documento essencial à propositura da ação.

Sobre a ação monitória, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

E, pelo enunciado da Súmula nº. 299, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
”.

No caso vertente, a pretensão autoral encontra-se amparada em cheque prescrito apresentado pelo credor (fls. 15), afigurando-se desnecessária a apresentação de outros documentos.

Por fim, não se sustentam as alegações tecidas pelo Requerido MARCUS CID PEREIRA concernente à eventual ausência de
causa debendi
do documento que ampara a presente ação monitória.

Isto porque a teor da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
e
m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (Sumula 531).

Deste modo, não merece acolhida a pretensão recursal.

RECURSO DE APELAÇÃO DE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA - ME

Conforme relatado, a Requerente, FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI interpôs recurso de apelação às fls. 188/194, por meio do qual pugna pela anulação da sentença a fim de que seja o Requerido JAIR JANTORNO JÚNIOR considerado parte legítima nos autos e condenado ao pagamento do débito pretendido.

Em que pese a alegação, penso ter agido com acerto a sentença ao excluir JAIR JANTORNO JÚNIOR do polo passivo da presente ação monitória.

Isto porque, como restou incontroverso nos autos, JAIR JANTORNO JÚNIOR apôs assinatura no verso do cheque que ampara a presente ação monitória, qualificando-se, assim, como avalista, à luz da legislação de regência (art. 898, do Código Civil).

No entanto, com a prescrição do título de crédito, resta descaracterizada sua natureza cambial, o que torna sem efeito o aval que assegura o adimplemento e resulta no afastamento da obrigação acessória. A responsabilização do avalista só remanesceria acaso demonstrado que auferiu benefício com a dívida.

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA.

1. Ações monitórias propostas pela empresa recorrida contra os recorrentes pretendendo o recebimento dos valores constantes de notas promissórias prescritas.

2. As questões devolvidas ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça são as seguintes alegações: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação; b) ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas; c) prescrição da pretensão autoral; d) prova da quitação dos títulos que embasaram as ações monitórias.

3. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

4. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.

7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.799.962/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.) (g.n.)

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA.

I. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie.

II. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.022.068/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 2/2/2009.) (g.n.)

No caso em apreço, a Requerente FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI sequer aventou a existência de locupletamento pelo avalista na petição inicial, tendo se limitado a alegar, genericamente e sem maiores detalhes, que a emissão do cheque se dera em decorrência de negócio jurídico celebrado com o emitente do título de crédito. Nada declinou a Requerente sobre eventual responsabilidade extraordinária do avalista, descabendo a ampliação da causa de pedir nesta seara recursal.

Deste modo, afigura-se escorreita a sentença objurgada, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

Na forma prevista no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) os honorários sucumbenciais fixados em desfavor de Marcus Sid Pereira. Com base no mesmo dispositivo legal, majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) os honorários sucumbenciais fixados em desfavor de FV Distribuidora de Carnes e Pescador LTDA ME, em relação à parte excluída da lide Jair Jantorno Júnior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.07.23.

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.